Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000991-44.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ITIQUIRA
AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Claudio Henrique Ferreira contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo proposta contra o Município de Itiquira, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que é servidor do Município de Itiquira e exerce o cargo de agente administrativo, lotado na Secretaria de Esportes. Todavia, após Processo Administrativo Disciplinar foi demitido do cargo.
Assevera que, “em 04/01/2017 o autor formulou junto ao chefe do executivo municipal a concessão de licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 03 (três) anos”, o que restou deferido. No dia 5 de janeiro de 2017, foi nomeado “para ocupar o cargo comissionado de Secretário de Finanças” da Câmara de Vereadores do Município de Itiquira.
Afiança que “não havia ou há qualquer vedação legal ou constitucional a acumulação de cargos públicos sem remuneração”. Ademais, “o cargo público ocupado pelo autor na Câmara de Vereadores era comissionado”.
Afirma que a “pena aplicada ao servidor público foi a mais severa das penas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos, sem, entretanto, que o fato por ele praticado guardasse relação de gravidade com a pena escolhida.”.
Requer “a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de que o autor seja reintegrado ao cargo de agente administrativo, do qual fora demitido ilegal e inconstitucionalmente”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Com efeito, não vislumbro, na espécie, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.
Isso porque, após o exame de cognição sumária das alegações trazidas à lide, observo que o autor pretende a anulação do ato administrativo que o demitiu do cargo de Agente Administrativo da Prefeitura Municipal ao final da lide e, à recondução ao referido cargo até o julgamento da presente ação, porquanto entende pela legalidade ao ocupar cargo comissionado junto à Câmara Municipal enquanto se encontrava em licença para trato de assuntos particulares do cargo efetivo, do qual fora demitido.
Com efeito, o ato administrativo detém presunção de regularidade e veracidade, que decorre do princípio da legalidade da administração.
Referida presunção somente poderá ser desmerecida por meio de dilação probatória, sendo que o pedido não pode ser acolhido apenas com fundamentos trazidos pelo requerente e, portanto, necessita de maior produção de provas nos autos, a fim de se cristalizar o direito do autor em ocupar cargo em comissão, mesmo compondo o quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal.
Além do mais, observo que, aparentemente, o autor discutiu amplamente a questão na fase do procedimento administrativo, contudo, não obteve êxito, sendo que o julgamento do processo administrativo disciplinar foi proferido na data de 07 de junho de 2017, ou seja, há mais de três anos, vindo somente agora socorrer-se do judiciário, o que evidencia a ausência de urgência da medida ou a iminência de dano irreparável, até porque, inclusive o prazo de sua licença, se estivesse em vigor, já teria ultrapassado.
Ainda, necessário consignar que, em caso de deferimento da medida da urgência e de eventual improcedência da ação, verificar-se-ia a impossibilidade de retorno ao ‘status quo ante’, em virtude dos vencimentos que deverão ser pagos mensalmente ao autor, que por se tratar de verba alimentar, muito provavelmente não seriam restituídos aos cofres públicos.
[...]
Nessa conformidade, indefiro a liminar pleiteada.
Dispenso as partes da audiência de conciliação, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público.
Cite-se o réu, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, advertindo-o de que a falta desta implicará presunção de veracidade dos fatos descritos na inicial.
Apresentada resposta, caso haja alegação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (dez) dias (art. 350 do CPC).
Ultrapassado in albis o prazo para resposta, certifique-se.
Após, voltem conclusos. [...]. (Id. 73642999, fls. 69/70).
No caso, pretende o agravante o reexame da questão discutida no processo administrativo disciplinar para adentrar o mérito da decisão administrativa. Todavia, a sanção foi imposta, após regular processo administrativo, a afastar, pelo menos, nesta quadra, a probabilidade do direito.
Ora, não se pode desconsiderar o Processo Administrativo, em análise de antecipação da tutela pretendida no pedido inicial. Logo, à primeira vista, não se constata ilegalidade no procedimento, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa.
Portanto, nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a autorizar a antecipação de tutela da pretensão recursal. A questão, todavia, será mais bem sopesada após a instauração do contraditório, no julgamento pela Câmara.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator